Tribunal: TJMT
Processo: 1046441-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046441-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DIVINA DOS SANTOS - CPF: 559.385.741-53 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. FGTS.
DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal 106/2005. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da educação - serviços
gerais, pelo
prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso VII e 4o, inciso II, parágrafo único).

3.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046441-02.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
DIVINA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIVINA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) foi contratada pela parte reclamada, através de processo seletivo, para exercer o cargo de serviços gerais; b) jamais foi recolhido o FGTS pela parte reclamada; c) os contratos desobedecem a regra do excepcional interesse público e da necessidade temporária. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento da verba devida.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
em

razão
das
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
dos
contratos
; b)
os

contratos

são

nulos
; c) a
parte

reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do valor
devido
a
título
de FGTS. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos
, para
declarar a nulidade dos contratos e condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
ao

presente

caso

deve
ser
aplicada
a Lei Municipal 106/2005; b) o
contrato
de
trabalho

firmado
entre as partes é legal,
regido

pelo

estatuto
dos
servidores
,
não

sendo

devido
valor a
título
de FGTS.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612).

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga

são

regidos
pela Lei Municipal 106/2005 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2o e 4o.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
, inclusive no
serviço
de
prevenção
a
doenças

contagiosas

ou

não
que
poderá
se
tornar

em

epidemia
;

III -
realização
de
cadastramento
e
recadastramento
de
atividades

econômicas
e
outras

pesquisas
de
natureza

estatística
;

IV -
admissão
de professor
substituto

na

falta
do titular;

V -
admissão
de
profissionais
da
área

médica
,
incluindo

pessoal
de
apoio

ao

setor

médico-hospitalar
,
quando

não

houver

candidato

aprovado

em
concurso;

VI -
admissão
de
pessoal
para
os

serviços

essenciais
de
infra-
estrutura

urbana
e
assistência
social;

VII -
admissão
de
pessoal
para
serviço
de
natureza

burocrática
,
quando

não

houver

candidato

aprovado

em
concurso
publico
;

VIII -
atividade
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
, no
âmbito
da
agricultura
para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
;

§ 1o A
contratação
de professor
substituto
a que se
refere
o
inciso
IV far-se-á
exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira
,
decorrente
de
exoneração

ou

demissão
,
falecimento
,
aposentadoria
,
afastamento
para
capacitação
e
afastamento

ou

licença
de
concessão

obrigatória
, salvo
outras

situações

motivadamente
de
urgência
.

§ 2o A
validade
dos
incisos
V, VI e VII,
exceto

impedimento
de
ordem
judicial, termina com a
realização
de concurso
público
.

Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:

I - seis meses,
nos

casos
dos
incisos
I, II, III e VIII do art. 2o;

II - um
ano
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI e VII, do art. 2o;

Parágrafo
único
. É
admitida
a
prorrogação
dos
contratos

acima
,
desde
que
o

prazo
total
não

exceda

dois

anos
.

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
educação

pelo

prazo
de 12 meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

inicialmente

em

fevereiro
/2020 para o cargo de
merendeira
e
teve

seu

contato

prorrogado
1
vez
,
trabalhando

até

dezembro
/2021 (ID 246867856/PJe2).

Da
análise
das
fichas

financeiras

apresentadas
pela
parte

reclamante
,
verifica
-se que
houve

uma

interrupção

contratual
,
sendo
a
parte

novamente

contratada

em

julho
/2022,
trabalhando

até

junho
/2024
.

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
os

contratos

respeitaram
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
,
os

contatos

celebrados

pelas
partes
são

legítimos
e
não
se
encontram

desvirtuados
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2o,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário

não

foi

desvirtuado
,
como

abordado
no
tópico

antecedente
, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao
FGTS.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025